Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ. 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
1. Ausente situação de risco ou vulnerabilidade de criança ou adolescente em ação revisional de guarda e regulamentação de visitas, capaz de atrair a atuação do juízo especializado, afasta-se a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.
2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo suscitado (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã).